Tribunal: TJPA
Processo: 0831277-09.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831277-09.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CLAUDIA CRISTINA FELIX DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JUNHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0831277-09.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946.

EMBARGADO:
CLAUDIA CRISTINA FELIX DE LIMA.

DEFENSORA PÚBLICA:
SILVIA GOMES NORONHA
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0831277-09.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946.

EMBARGADO:
CLAUDIA CRISTINA FELIX DE LIMA.

DEFENSORA PÚBLICA:
SILVIA GOMES NORONHA

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL, para fins de prequestionamento,
opostos por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão de
Id. 8365994 pag. 1/13
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação,

no sentido de manter integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo.

Nas
razões

Id. 8478112 pag. 1/6,
a parte embargada alega que o acórdão possui omissão, pois não analisou integralmente os fundamentos que justificariam a ilegitimidade da ré para figurar no polo passivo da presente demanda, requer o recorrente por meio dos presentes embargos, que se manifeste expressamente sobre os referidos fundamentos, sanando a omissão apontada.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 8968514.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 1º de junho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

No caso dos autos, a embargante alega que a decisão seria omissa por não ter analisado adequadamente quanto aos fundamentos que justificariam a ilegitimidade da ré para figurar no polo passivo da presente demanda.

Neste sentido, transcrevo precedente recente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "'Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes' (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)" (AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas pactuadas (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso, o Tribunal de origem, interpretando as cláusulas de TAC, considerou existir legitimidade passiva da ora recorrente. Alterar essa conclusão demandaria reexame dos termos pactuados, providência vedada em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.046.508/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

“(...)

Da preliminar de ausência de condição da ação: falta de legitimidade passiva ad causam da Ré. Sob o ângulo da avença efetivamente celebrada, a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO suscita sua ilegitimidade passiva, pois a autora celebrou contrato de prestação de serviço médico-hospitalar com outra pessoa jurídica (UNIMED NORTE/NORDESTE), que possui autonomia e personalidade jurídica distinta da ora Apelante, tendo, inclusive, sido alienada para UNIMED VERTENTE DE CAPARAÓ. Logo, não possuiria obrigação contratual em face da autora. A tentativa de fuga obrigacional objetivada com a pretensão de ilegitimidade passiva ad causam é, de plano, improcedente. Isso porque, constata-se que, objetivamente, o sistema das operadoras de planos de saúde instrumentalizado no sistema Unimed transmite ao consumidor a ideia de que se trata de fornecedores de assistência médica única com atuação direta em todo Brasil, sendo que o consumidor não possui informação adequada da autonomia e de eventuais diferenças e limites territoriais ou executivos do conteúdo dos serviços fornecidos por cada unidade. Ao contrário, para efetuar a comercialização do plano de saúde, transmite-se ao consumidor a noção de que estará assegurado o fornecimento do serviços por qualquer das pessoas jurídicas que integram o sistema Unimed. Quando se promove a publicidade integrativa e interligada no âmbito das cooperativas médicas que utilizam a mesma marca gera-se a legítima confiança de que o consumidor estará assistido por todas as pessoas jurídicas que compõe a mesma marca. É daí que exsurge a solidariedade obrigacional da apelante, diante de sua qualidade de fornecedor pela teoria da aparência. Nesses casos, ante a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter plenos conhecimentos acerca da diferenciação da gama de serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema Unimed, tem-se configurada a legitimidade passiva dada a solidariedade existente entre a Unimed contratante e Unimed executora. Nesse sentido, confira-se julgados do STJ: PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1856771/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017) Dessa forma, entendo que a Agravante UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO é parte legítima para demanda que objetiva o reconhecimento da obrigação contratual e responsabilização civil pela recusa indevida de cobertura. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

(...)”

Dito isto, concluo inexistir a omissão apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia “Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/06/2023